Tribunal: TJES
Processo: 5016636-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016636-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA PERPETUO

AGRAVADO: JOSE SAIB BAHIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREVENÇÃO DE JUÍZO. SUSPENSÃO DE LIMINAR REINTEGRATÓRIA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Robson de Oliveira Perpetuo contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Jose Saib Bahia, suspendeu ordem liminar reintegratória anteriormente deferida em razão do reconhecimento da prevenção de outro juízo, no qual tramita ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel. O recorrente sustenta a inexistência de fundamento para a suspensão da medida possessória, alegando que o recorrido não reside no imóvel objeto da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação de usucapião em trâmite perante outro juízo justifica a suspensão da liminar de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se a ausência de residência da parte adversa no imóvel afasta a necessidade de sobrestamento da medida reintegratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão da ordem reintegratória decorre do poder geral de cautela do magistrado, diante da existência de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel em outro juízo prevento.

A apreciação das demandas pelo mesmo juízo favorece solução mais célere e uniforme da controvérsia, evitando decisões conflitantes e prolongamento indevido da discussão judicial.

A alegação de que o recorrido não reside no imóvel não afasta a possibilidade de consumação da prescrição aquisitiva, nem autoriza o reexame dos requisitos materiais da usucapião ou da própria ação possessória em sede recursal.

A remessa dos autos ao juízo prevento não impede a análise de eventual pedido liminar possessório, cabendo ao magistrado competente reapreciar a pretensão reintegratória.

O recurso não impugna a prevenção reconhecida, limitando-se à suspensão da ordem liminar, circunstância que inviabiliza a rediscussão do mérito das ações possessória e de usucapião no âmbito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de ação de usucapião envolvendo o mesmo imóvel autoriza a suspensão de liminar de reintegração de posse por força do poder geral de cautela do magistrado.

A reunião das demandas perante o juízo prevento favorece a uniformidade e a celeridade da prestação jurisdicional.

A ausência de residência da parte adversa no imóvel não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A remessa dos autos ao juízo prevento não impede a reapreciação de pedido liminar possessório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que suspendeu a ordem liminar de reintegração de posse anteriormente concedida, haja vista o reconhecimento da prevenção de outro juízo para análise da matéria.

Inicialmente, o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, de igual modo, penso que não há motivos para reformar o comando judicial vergastado.

E assim digo, porque
a determinação do
magistrado a quo
pelo
sobrestamento da ordem de reintegração de posse anteriormente concedida
decorreu do seu poder geral de cautela, ante a
descoberta de uma ação de usucapião em curso em outro juízo, envolvendo o mesmo imóvel.

Deveras
, ainda que não se confunda os objetos da ação reintegratória originária e da usucapião, certo é que a análise de ambas pelo mesmo juízo terá o condão de resolver a celeuma de maneira mais célere e uniforme, evitando-se o alongamento da discussão, já que todas elas versam sobre o mesmo bem.

Nesse sentido:

“
[...]2. Em que pese o entendimento de não haver relação de conexão ou continência entre demandas possessória e de usucapião, entendo que no presente caso, o julgamento em separado das demandas pode levar à prolação de decisões conflitantes. 3. Conforme previsão do artigo 55 do Código de Processo Civil, as ações serão consideradas conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, contudo, o §3º do mesmo artigo estabelece que caso haja risco de decisões conflitantes, mesmo não sendo conexas, as demandas devem ser reunidas para julgamento conjunto. 4. Verifico a existência de possível prejudicialidade entre as duas demandas uma vez que em ambas há alegação de aquisição relativa a mesmo imóvel, bem como defendem os autores estarem na posse do imóvel há vários anos, sendo, no meu sentido, aconselhável o julgamento conjunto das demandas para evitar decisões conflitantes. (TJES, CC 5000474-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível, Julgado em 26/09/2023)

Noutro giro, a
alegação do recorrente de que a ordem reintegratória deva subsistir pelo fato da parte adversa não residir no bem em discussão não tem o condão de afastar a conclusão alcançada pelo julgador primevo, já que mesmo na hipótese de se admitir tal fato, a prescrição aquisitiva já pode ter sido materializada. Outrossim, adentrar nesses meandros seria novamente debater sobre os elementos da própria demanda, o que deverá ser objeto de apreciação específica pelo magistrado singular.

Importante asseverar que a remessa dos autos ao juízo prevento não obsta que lá o magistrado analise a possibilidade de concessão do pedido em caráter liminar, podendo o recorrente requerer o enfrentamento da questão.

É preciso deixar assente que não se
analisa neste
recurso a prevenção, mas t
ã
o somente a suspensão da ordem de reintegração que outrora havia sido concedida e, nesse
jaez
, certo é que
não há qualquer ilegalidade perpetrada pelo julgador primevo.

Deixo assente que não olvido do fato de que o magistrado singular poderia ter mantido a ordem liminar até que fosse novamente apreciada pelo juízo prevento, todavia, entendeu por bem possibilitar que tal enfrentamento, dada as características fáticas da demanda, fosse realizado integralmente por este, o que não também não avilta o texto legal.

Inclusive, r
egistro que o magistrado do juízo para o qual foi enviado o feito já despachou nos autos
originários
, recebendo-
os
e determinando o seu prosseguimento, devendo por ele então ser analisada a questão atinente ao deferimento da ordem reintegratória,
bastando o requerimento da parte nesse sentido.

Destarte, penso que não há fundamento jurídico para alterar a ordem de sobrestamento
do pedido liminar
exarada no juízo a quo.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)